Tribunal: TJBA
Processo: 8004036-08.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004036-08.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS GOULART, LIGIA SANTOS DALTRO LEITE, PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Fernanda Gomes da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina/BA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência concedida para restabelecimento do acesso à conta da autora na plataforma Instagram e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. A apelante alegou ter tido sua conta invadida, sofrendo utilização indevida de sua imagem para aplicação de golpes contra terceiros. Sustentou que o restabelecimento da conta somente ocorreu por força de decisão judicial, evidenciando falha na prestação do serviço e pleiteando a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço, caracterizada pela invasão da conta da autora na rede social Instagram e a demora na recuperação do acesso, configura dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade do fornecedor pelo defeito na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço e a ausência de êxito nas tentativas administrativas de solução do problema, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do apelado, considerando o conceito de fortuito interno.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que a invasão de contas em redes sociais e a subsequente utilização para aplicação de golpes configuram dano moral indenizável.

7. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade do fornecedor de serviços digitais é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, sendo irrelevante a culpa direta”.

Legislação relevante citada: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível 1001345-52.2023.8.26.0042, Rel. Des. Lidia Conceição, j. 30.04.2024;

TJ-RJ, Apelação 0810944-78.2023.8.19.0208, Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior, j. 05.03.2024;

TJ-MG, Apelação Cível 5045822-49.2022.8.13.0702, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 09.04.2024;

TJ-RS, Apelação Cível 5006309-42.2021.8.21.0070, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, j. 31.07.2024;

TJ-DF, Apelação 0716162-98.2021.8.07.0009, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 11.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004036-08.2023.8.05.0137
, em que figuram como apelante FERNANDA GOMES DA SILVA e como apelada FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.